Tribunal: TJBA
Processo: 8026033-67.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026033-67.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MG FINANCEIRA LTDA

Advogado(s)
:
PEDRO LEAL E ALMEIDA FILHO, FABIANO DOS ANJOS SOARES

APELADO: BENILDES DOS SANTOS MACEDO

Advogado(s)
:
JORGE MANOEL CARVALHO DE JESUS, LAIS DOS ANJOS CONCEICAO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPOSTA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE JULGAMENTO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO EM CONTRATO DE CONSÓRCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por MG Financeira Ltda. contra acórdão que reconheceu vício de consentimento em contratação de consórcio, declarou a nulidade do negócio jurídico, determinou a restituição integral e imediata dos valores pagos e condenou ao pagamento de indenização por dano moral, sob alegação de omissões, contradições e invalidade da prova, bem como insurgência quanto à responsabilidade solidária e ao quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscussão do mérito e revaloração das provas; (iii) determinar se há vício na fundamentação quanto à nulidade do contrato, restituição dos valores e dano moral; (iv) verificar a alegada invalidade das provas digitais e a responsabilidade solidária dos fornecedores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito.

A embargante busca, sob alegação de vícios, reabrir debate sobre matéria já analisada, o que configura uso inadequado do recurso.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a prova dos autos, especialmente os áudios, concluindo pela utilização de linguagem típica de compra e venda incompatível com contrato de consórcio.

A apresentação de documentos formais não afasta o vício de consentimento quando a oferta e a abordagem comercial induzem o consumidor a erro, violando o dever de informação clara e adequada.

Reconhecida a nulidade do negócio jurídico por vício de vontade, impõe-se a restituição integral e imediata dos valores pagos, não se aplicando as regras da Lei nº 11.795/2008, próprias de contratos válidos.

Os fornecedores respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, sendo irrelevante a divisão interna de responsabilidades ou o recebimento de valores.

As provas digitais foram regularmente consideradas, inexistindo exigência de ata notarial para sua validade em processo civil, sobretudo diante da ausência de impugnação específica e da juntada de parte delas pela própria embargante.

O dano moral decorre da frustração da legítima expectativa do consumidor, induzido a erro quanto à natureza do negócio, ultrapassando mero aborrecimento.

A ausência de vícios integrativos impede o acolhimento dos embargos, ainda que não se reconheça caráter manifestamente protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou revaloração de provas.

A nulidade do negócio jurídico por vício de consentimento afasta a aplicação das regras de devolução previstas para consórcio válido, impondo restituição integral imediata.

A responsabilidade entre fornecedores em relações de consumo é objetiva e solidária, independentemente da divisão interna de funções.

Provas digitais prescindem de ata notarial quando não impugnadas especificamente e submetidas ao contraditório.

A indução do consumidor a erro quanto à natureza do contrato configura dano moral indenizável.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº
8026033-67.2023.8.05.0001
em que figura como Embargante
MG FINANCEIRA LTDA
e Embargada
BENILDES DOS SANTOS MACEDO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível em
CONHECER e REJEITAR
os Embargos de Declaração,

nos termos do voto do Relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Almir Pereira de Jesus
Relator

(02)